Tribunal: TJDFT
Processo: 0710410-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO. ANULAÇÃO. DESCABIMENTO. VEREDITO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CORRÉU. DECLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes.
2. O fato de o Conselho de Sentença haver desclassificado a conduta de um dos réus, por entender que este não atuou com dolo homicida, tampouco assumiu a ocorrência do resultado morte, por si só, não induz qualquer nulidade ao julgamento, notadamente em função da soberania dos vereditos, mormente porque a tese conta com amparo na prova dos autos e nas teses apresentadas pelas partes.
3. A prova produzida fornece sólidos testemunhos que sustentam a opção dos jurados em rejeitarem a alegação de legítima defesa e concluírem que o réu agiu com animus necandi, ao aplicar golpes de tesoura no peito da vítima, enquanto esta era segurada por seu comparsa, após discussão relativa a jogo de sinuca e, por via de consequência, respaldam, igualmente, o acolhimento das qualificadoras relativas ao motivo fútil para a prática do crime e a impossibilidade de defesa para a vítima.
4. A sentença fixou a reprimenda penal de acordo com os critérios eleitos normativamente. 4.1. Ante a ausência de parâmetro normativo, a jurisprudência considera adequada a majoração da pena base, na fração de 1/6 (um sexto), pela incidência de circunstância agravante. 4.2. A reincidência constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial mais gravoso no cumprimento de pena, inclusive porque assim determina o Código Penal (art. 33, §2°), sem que se possa cogitar de bis in idem.
5. Recurso conhecido e não provido.